Tribunal: CARF
Processo: 18186.726267/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CASSIANO ROMULO SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.726267/2017-11
ACÓRDÃO
1102-001.848 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
DANONE LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2015
DCTF. RETIFICAÇÃO REGULAR ANTERIOR AO LANÇAMENTO.
Tendo em vista que o fundamento fático da autuação foi a DCTF que fora
retificada antes da lavratura e ciência do Auto de Infração (AI), não
subsistindo o fundamento fático, não subsiste o ato e os efeitos do
lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
Sala de Sessões, em 26 de janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Cassiano Romulo Soares – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cassiano Romulo Soares,
Lizandro Rodrigues de Sousa, Cristiane Pires Mcnaughton, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel
Campelo de Carvalho e Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.848 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726267/2017-11
2

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso de Ofício relativo à Auto de Infração(fls.155)
de multa isolada por falta de pagamento de estimativa de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), referente ao mês de dezembro/2015, no valor de R$ 21.988.532,09, confessada em
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
Inconformado o sujeito passivo apresentou impugnação (fls.04/20) na qual alegou
basicamente que:
• o lançamento foi efetuado com base em DCTF já retificada (Recibo no.
40.38.87.41.30-80) e, portanto, substituída pela retificadora (Recibo no
06.97.67.09.96-02, transmitida em 10/03/2017) que apontou inexistência de
estimativa devida;
• sua contabilidade comprova que não foi apurada receita bruta no mês em
referência, inexistindo, portanto, o dever de recolhimento da estimativa mensal,
nos moldes do art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
• ao preencher a DCTF que deu origem à autuação, por erro de preenchimento,
somou os valores devidos das estimativas dos meses anteriores de 2015 e o
informou como valor devido em dezembro;
• a retificação da DCTF (Recibo no. 06.97.67.09.96-02 – Doc. 05), foi deferida por
despacho decisório emitido pela autoridade competente da Receita Federal do
Brasil (fls.95);
• as informações prestadas na retificação com base na ECF do período foram
confirmadas pela autoridade administrativa e o despacho exarado em
13/04/2017, cerca de 2 meses antes da ciência do Auto de Infração ;

O Órgão Julgador de 1a instância por meio do Acórdão no 15-43.573, e
posteriormente do Acórdão 15-43.744, de 25/10/2017, que supriu lacuna do primeiro
relativamente a existência de recurso de ofício a ser interposto ao CARF, decidiu por unanimidade
pela procedência da impugnação, conforme ementa a seguir transcrita:

DCTF. RETIFICAÇÃO REGULAR ANTERIOR AO LANÇAMENTO.
Tendo em vista que o fundamento fático da autuação foi a DCTF que fora
retificada antes da lavratura e ciência do Auto de Infração (AI), não subsistindo o
fundamento fático, não subsiste o ato e os efeitos do lançamento.

Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.848 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726267/2017-11
3
Na fundamentação do voto foram levados em consideração basicamente aspectos
relacionados às características da DCTF retificadora e as hipóteses de cabimento e de
impedimento de processamento, constantes do ato normativo regulador da DCTF, a saber a
Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11 de dezembro de 2015, para ao final dar provimento à
impugnação do sujeito passivo.
Cientificado o sujeito passivo da decisão da Delegacia de Julgamento, esta interpôs
Recurso de Ofício tendo em vista o valor do crédito tributário em discussão no processo ter
ultrapassado o limite previsto no Art. 1o da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Cassiano Romulo Soares, Relator
O colegiado de primeira instância exonerou o contribuinte em montante superior a
R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), razão pela qual conheço do recurso de ofício, haja
vista os enunciados da Súmula CARF n° 103 e da Portaria MF n° 2, de 17 de janeiro de 2023.
Não há reparos à Decisão de Primeira Instância, tendo em vista que a autuação se
deu com base em DCTF retificada por declaração retificadora validada por despacho decisório de
Auditor-Fiscal da RFB após incidência em Malha DCTF, ocasião na qual a autoridade administrativa
constatou com base em dados da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do sujeito passivo que os
valores de estimativa de IRPJ e CSLL devidos no mês de 12/2015 eram zero, entendendo pela
retificação e procedendo a liberação da Malha. O acórdão de impugnação traz inclusive excerto, às
fls. 162, do despacho decisório do Auditor Fiscal da Divisão de Controle e Acompanhamento
Tributário – Dicat da Delegacia que jurisdiciona a empresa.
Assim sendo, a declaração retificadora tendo a mesma natureza da declaração
retificada, substitui a original e serve para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores
de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados, nos exatos
termos do § 1o do art.1o da IN RFB no 1.599/2015. Por aderir plenamente aos fundamentos que a
embasam, e com fulcro no art. 114, § 12, I, do RICARF, reproduzo o voto vencedor da decisão
recorrida (fls.167/172) como fundamento de decidir:

O lançamento refere-se a valores declarados sob código 2362 (IRPJ – PJ obrigadas
ao lucro real – entidades não financeiras - Estimativa Mensal).
Faz-se mister observar que o sujeito passivo promoveu a retificação da Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) que ensejou a autuação. A
Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11 de dezembro de 2015, em seu artigo 9o,
dispõe:
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.848 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726267/2017-11
4
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em
que admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora,
elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a
declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar
qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2oA retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - redução dos débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) para inscrição em DAU;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna,
relativos às informações indevidas ou não comprovadas prestadas na
DCTF, sobre pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de
exigibilidade, já tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e

II - alteração dos débitos de impostos e contribuições em relação aos
quais o sujeito passivo tenha sido intimado de início de procedimento
fiscal.
§ 3oA retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração
do montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de
débito que tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização,
somente poderá ser efetuada pela RFB nos casos em que houver prova
inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração
e enquanto não extinto o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário correspondente àquela declaração.
§ 4oNa hipótese prevista no inciso II do § 2o, havendo recolhimento
anterior ao início do procedimento fiscal, em valor superior ao declarado,
a pessoa jurídica poderá apresentar declaração retificadora, em
atendimento à intimação fiscal e nos termos desta, para sanar erro de
fato, sem prejuízo das penalidades calculadas na forma prevista no art. 7o.
§ 5oO direito do sujeito passivo de pleitear a retificação da DCTF extingue-
se em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o(primeiro) dia do exercício
seguinte àquele ao qual se refere a declaração.

Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.848 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726267/2017-11
5
Nos termos dispostos acima o sujeito passivo pode promover a alteração da DCTF
para incluir novos débitos, aumentar ou reduzir os valores previamente
informados, atribuindo à retificadora a mesma natureza da DCTF retificada.
Não se constata nos autos nenhuma das circunstâncias obstativas dos efeitos da
retificadora, de que trata o § 2o do art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.599,
de 11 de dezembro de 2015.
Ademais, ressalte-se que há nos autos informações acerca da apreciação da
solicitação da retificação da DCTF que ensejou a autuação, conforme fl. 96, cujo
despacho em 13/04/2017, concluiu pela procedência da retificação.
Tendo em vista que o fundamento fático da autuação foi a DCTF que fora
retificada antes da lavratura e ciência do Auto de Infração (AI), não subsistindo
o fundamento fático, não subsistem o ato e os efeitos do lançamento.
Por todo o exposto, voto pela procedência da impugnação, extinguindo o crédito
tributário.

Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Cassiano Romulo Soares

Fl. 186
DF CARF MF
Original